Tribunal: TJMT
Processo: 1010242-85.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL 1010242-85.2018.8.11.0002
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADA: MARIA CARMEM DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, de extinção da ação de busca e apreensão proposta pelo apelante, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, com condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (artigo 85 do CPC) e revogação da “liminar concedida no id. 22803899 e, por conseguinte, determino a restituição do veículo apreendido ao requerido, no prazo de 10 (dez) dias, nas mesmas condições em que se encontravam no momento da apreensão, ou, caso reste impossível sua devolução, que faça o depósito judicial do valor equivalente ao preço de mercado do veículo, conforme tabela FIPE, na data da apreensão, no mesmo prazo acima assinalado”.
O apelante sustenta que notificou a ré no mesmo endereço indicado no contrato e por duas vezes, contudo, diante do retorno da notificação com a informação “não existe o número”, foi efetivada a notificação por meio de protesto no cartório de títulos; aduz que o ato de notificação para constituição em mora do devedor não necessita de notificação pessoal, bastando a comprovação de envio da notificação ao endereço do domicílio do devedor ou do contrato, conforme os termos do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69.
Requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgada procedente a ação de busca e apreensão, com a consolidação da posse e propriedade do bem apreendido ao Banco apelante e revertida a condenação de honorários e majorados para 20% nos termos do artigo 85, § 11 do CPC (id 77569487).
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id 77569506).
É a síntese do necessário.
Decido.
O apelante ajuizou a ação de busca e apreensão, tendo como objeto o contrato de financiamento firmado entre as partes, buscando a aquisição do veículo abaixo discriminado: Descrição: Ano Fabricação: 2005; Ano Modelo: 2006; Renavan: 866361723; Chassi: 9BG138HX06C408651; Marca: CHEVROLET; Placa: NFZ4885; Cor: PRETA; Modelo: S10 CD ADVANTAGE 4X2 2.4 8V 4p Gas.
Em sua peça de defesa, a apelada alegou a inexistência de condições da ação para o regular processamento do feito, ante a inexistência de comprovação da mora da devedora; disse que não recebeu qualquer tipo de notificação em sua residência, o que acarreta a extinção da ação, sem resolução do mérito.
Na sentença, a MM. Juíza da causa registrou que a intimação da apelada acerca do protesto, foi realizado por edital, cabível quando precedida de diligências para fins de esgotamento de localização da parte. A Magistrada consignou, ainda, que o apelante apenas juntou envio negativo de AR para o endereço da demandada, não aportando qualquer diligência efetivada para fins de localização da parte por outros meios.
De fato, o autor instruiu a demanda com a notificação extrajudicial datada de 29.05.2018 com o CEP diverso do indicado no contrato e intimação do protesto realizado via edital, sem esgotar os meios de notificação pessoal.
Com efeito, a Magistrada facultou ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sanasse a irregularidade apontada, na forma do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, sob pena de extinção (CPC, art. 485). O autor emendou a inicial e trouxe notificação extrajudicial datada de 15.05.2019, que retornou com a informação de “não existe o número”.
Não há dúvida que o autor se limitou em juntar envio negativo de AR para o endereço da ré e não demonstrou a realização de diligência efetiva no sentido de localizar a apelada por outros meios. Isso porque, a ré foi devidamente citada em 29.08.2019 no endereço fornecido no contrato, sem maiores dificuldades.
Aliado a isso, a intimação da ré acerca do protesto foi realizada por edital, mas não basta para demonstrar a mora porque não está precedida de diligências para fins de esgotamento de localização da parte, de modo que deve ser mantida a sentença nesse ponto.
Nesse sentido:
“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – COMANDO JUDICIAL NÃO CUMPRIDO – COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS TAXAS JUDICIÁRIAS - REQUISITOS ESSENCIAIS DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia. Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte autora deve comprovar o pagamento das custas iniciais e das taxas judiciárias, o que não o fez apesar de intimado. Ausente os pressupostos, o magistrado deve determinar a emenda da inicial, e em caso de descumprimento, a extinção do feito é medida que se impõe” (N.U 1030657-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - PROTESTO DO TÍTULO - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. O protesto do título em Cartório não se revela suficiente para comprovar a mora, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial” (N.U 1003766-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, publicado no DJE 27/01/2021).
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOM ENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na Súmula n. 320 do STJ: "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento." 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora